Tribunal: TJBA
Processo: 8016501-10.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016501-10.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE THIAGO ASSIS MOTTA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade de débito decorrente de fraude em cartão de crédito, com condenação à restituição de valores e indenização por danos morais. A parte embargante sustenta omissão quanto à utilização de cartão físico com senha, contradição na análise do perfil de consumo e obscuridade na fixação do dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) omissão quanto à análise de fato técnico relevante; (ii) contradição na fundamentação acerca da dinâmica das transações; e (iii) obscuridade na fixação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 371 do CPC.

A alegação de contradição não prospera, uma vez que a decisão apresenta fundamentação coerente e lógica, tendo concluído pela falha na prestação do serviço bancário com base no conjunto probatório, não se configurando incongruência interna no julgado. Inexiste obscuridade quanto à fixação dos danos morais, pois o acórdão indicou os fundamentos jurídicos suficientes para a condenação, sendo desnecessária a indicação exaustiva de critérios matemáticos ou detalhamento além do necessário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
não a
colhidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais. 3. A decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 371; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016501-10.2023.8.05.0150
, em que figuram como embargante BANCO C6 S.A. e como embargado GEORGE THIAGO ASSIS MOTTA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06